Tribunal: STF
Processo: RE 1527727
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-doc. 16):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL. INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI EM 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. PORTAL DIFAL. INSTITUÍDO. ORIENTAÇÕES E EMISSÃO DE GUIAS POR UNIDADE. CENTRALIZAÇÃO. CONFIGURADA. FACILITADOR PARA O CONTRIBUINTE. VALIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 5.546/2015. CONFIRMADA EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de mandado de segurança preventivo ajuizado em 2023 para desobrigar a empresa do recolhimento do DIFAL antes da implementação dos requisitos da Lei Complementar nº 190/2022 sobre o Portal DIFAL, não havendo qualquer questionamento sobre a vigência da referida lei durante 2022, afastando, assim, a aplicação do Pedido de Suspensão de Segurança Cível nº 0706978-14.2022.8.07.0000. 



    2. A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. 



    3. Uma das diretrizes estabelecidas na norma complementar era a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação, que foi efetivada mediante o Convênio ICMS nº 235, de 27 de dezembro de 2021.



    4. No endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022. 



    5. A forma de lançamento do tributo, que é feito por homologação após a prestação das informações necessárias pelo contribuinte, não foi alterada pela Lei Complementar nº 190/2022, revelando que o portal servirá apenas como facilitador para o contribuinte e não como requisito para o cumprimento da obrigação tributária. 



    6. O artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, exige que a regulamentação das regras gerais em matéria tributária deve ser realizada por meio de lei complementar, que foi efetivada com a edição da Lei Complementar nº 190/2022 após a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 do CONFAZ pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 



    7. Ao tratar da impossibilidade de os Estados e o Distrito Federal cobrarem a exação antes do advento de Lei Complementar, a Suprema Corte reconheceu expressamente a validade das leis locais editadas após a Emenda Constitucional nº 87/2015, inclusive da Lei Distrital nº 5.546/2015. 



    8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 22).



    Alega a parte recorrente ter havido violação dos arts. 5º, II, 37, 146, I e III; 150, I e III, b e c, 155, § 2º, XII, todos da Constituição Federal. 



    Defende que todos os dispositivos da LC nº 190/22 devem ser cumpridos para que se torne possível a cobrança válida do DIFAL pelos Estados e pelo Distrito Federal, em especial no que se refere ao art. 24-A, que estabelece o prazo de 60 dias, contados da disponibilização do Portal de apuração do DIFAL, para que as novas definições de contribuinte, local e momento produzam efeitos.



    Aponta que o aludido Portal do Difal foi criado em 30/12/2021, sem contudo, preencher os requisitos legais, pois não se trata de uma ferramenta de centralização para a apuração do imposto e emissão de guias, como exige o art. 24-A da LC nº 190/2022.



    Aduz, ainda, que após o advento da LC 190/2022, não houve a edição de nova lei distrital, internalizando e regulamentando, as diretrizes trazidas na nova norma federal. Entende que, a Lei Distrital nº 5.546/2015, foi publicada antes do julgamento do STF e da publicação da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022.



    Conclui que 



    “Desta forma, resta claro que a exigência do tributo pelo Fisco Distrital não pode ocorrer enquanto a exação do imposto advir de Lei local anterior à publicação da Lei Complementar 190/2022, visto que a primeira detém vício de origem.”



    Nesses termos, requer que seja reformado o acórdão recorrido para afastar a cobrança do DIFAL /ICMS sobre as operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela parte recorrente a destinatários não contribuintes do imposto situados no Distrito Federal enquanto:



    a) não estiver disponível uma ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL, no Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio CONFAZ 235/2021, respeitado o prazo de cobrança de que trata o parágrafo quarto do art. 24-A da LC 87/1996, em sua redação dada pela LC 190/2022, em observância ao art. 5º, 37 e 146, inc. III da CF;



    b) não for editada uma nova lei no Distrito Federal a respeito do DIFAL, uma vez que a lei anterior foi declarada inconstitucional pela ADI 5469, respeitando-se os princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal, em observância aos arts. 146, I e III, e 155, § 2º, XII, todos da CF/88.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do Tema nº 1.093, RE nº 1.287.019/DF, de cujo acórdão fui designado redator, assim me manifestei (amparando-me na orientação firmada pela Corte no Tema nº 1.094) a respeito da discussão quanto à validade e à eficácia das leis estaduais que versaram sobre o ICMS-difal em debate, editadas na vigência da EC nº 87/15, mas antes do advento da lei complementar federal pertinente ao assunto:



    “Em suma, reitero que não podem os estados nem o Distrito Federal, invocando a competência plena à qual alude o art. 24, § 3º, da Constituição Federal, exigir o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas em tela antes do advento da lei complementar pertinente. 



    E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE nº 917.950/SP-AgR e no RE nº 1.221.330/SP, Tema nº 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. 



    Essa orientação, contudo, não se aplica às leis estaduais ou do Distrito Federal naquilo em que buscaram disciplinar a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, a qual diz respeito às empresas optantes do Simples Nacional. Isso porque a referida cláusula, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentrou no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte” (grifo nosso).



    No tocante às disposições do art. 24-A da LC nº 190/2022, o Tribunal de origem assim se manifestou:



    “2. Portal DIFAL 



    Aduz o apelante que a inexistência de Portal do DIFAL que atenda as determinações da Lei Complementar nº 190/2022 sobre a apuração centralizada do imposto e emissão de guias de recolhimento, impede a cobrança do tributo em atenção ao disposto no § 4º do artigo 24-A da referida lei complementar. 



    Sem razão. 



    Como é sabido, a Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. 



    Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação. 



    Transcreve-se: 



    Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. 



    § 1º O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive: 



    I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;



    II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; 



    III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e 



    IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. 



    § 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação. 



    § 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal. 



    § 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo. 



    § 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais.



    De modo a dar efetividade à norma, o Conselho Nacional de Política Fazendária instituiu, pelo Convênio ICMS nº 235, de 27 de dezembro de 2021, o Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada e sua operacionalização.



    Vejamos: 



    O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 343ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 27 de dezembro de 2021, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 no Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) resolve celebrar o seguinte 



    CONVÊNIO 



    1 - Cláusula primeira. O Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - localizado em outra unidade federada - Portal Nacional da DIFAL - fica instituído e será disponibilizado em endereço eletrônico mantido pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul - SVRS (difal.svrs.rs.gov.br) destinado a prestar as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias. 



    2 - Cláusula segunda. O Portal deverá conter: 



    I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante; 



    II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; 



    III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; 



    IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. 



    3 - Cláusula terceira. O Portal conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual da operação ou prestação pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento, para cada unidade federada. 



    § 1º Desde a sua disponibilização, o Portal conterá direcionamento específico para emissão das guias de recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual. (Redação do parágrafo dada pelo Convênio ICMS Nº 52 DE 07/04/2022): 



    § 2º Os Estados da Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo ficam autorizados a disponibilizar nos seus sítios eletrônicos ferramenta que permita, por meio de direcionamento no Portal: (Redação dada pelo Convênio ICMS Nº 155 DE 23/09/2022). 



    I - a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte; 



    II - a emissão de guias de recolhimento. 



    4 - Cláusula quarta. A disponibilização das informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda será por meio de planilha eletrônica a ser enviada por cada unidade federada para a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - SE/CONFAZ, contendo os dados relativos às respectivas legislações estaduais. 



    § 1º As informações de que trata esta cláusula possuem caráter meramente informativo, não dispensando a análise da legislação da unidade federada de destino. 



    § 2º Alternativamente ao disposto no "caput", as unidades federadas ficam autorizadas a disponibilizar as informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda no seu sítio eletrônico, por meio de direcionamento no Portal. 



    5 - Cláusula quinta. A operacionalização do Portal se dará por meio de Ato COTEPE/ICMS. 



    6 - Cláusula sexta. Acordo de Cooperação Técnica disporá sobre a forma de ressarcimento das despesas do Portal entre as unidades federadas participantes. 



    7 - Cláusula sétima. Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.(destaquei) 



    Denota-se, então, que a determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba “Serviços”, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022. 



    Nessa perspectiva, não há que se falar em suspensão da cobrança do DIFAL ICMS, porquanto evidenciada a existência do portal exigido pelo artigo 24-A da Lei Complementar nº 190/2022. 



    Outrossim, a Lei Complementar nº 190/2022 não alterou a forma de lançamento do tributo, que é feito por homologação após a prestação das informações necessárias pelo contribuinte, revelando que o portal servirá apenas como facilitador para o contribuinte e não como requisito para o cumprimento da obrigação tributária.”



    Como se nota, o acórdão recorrido asseverou o cumprimento da determinação de criação do portal do Difal prevista na LC 190/2022, com as devidas orientações para emissões de guias para recolhimento da exação para todos os entes federais, de forma centralizada, ressaltando, ainda, o seu caráter facilitador e não de requisito para o cumprimento da obrigação tributária.



    Em assim sendo, divergir das conclusões da Corte de origem demandaria a análise e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e do contexto fático, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente